Tribunal: TCU
Processo: 020.044/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1378/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse da sra. Fátima Elisete Loureiro da Silva e das sras. Graciete Arruda Camara e Lúcia Maria da Silva Sales: 1. Processo TC- Processo 020.044/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Aparecida Silva Ferreira (XXX.327.927-XX); Elza Regina Grangeiro da Silva Castro (XXX.636.977-XX); Fátima Elisete Loureiro da Silva (XXX.662.770-XX); Graciete Arruda Camara (XXX.122.654-XX); Lúcia Maria da Silva Sales (XXX.231.624-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha que convoque a sra. Fátima Elisete Loureiro da Silva para fazer a opção de que cuida o § 2o do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 no prazo de trinta dias e, caso a interessada quede-se inerte, proceda à respectiva glosa; 1.7.2. dar ciência ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a sra. Aparecida Silva Ferreira (XXX.327.927-XX), que percebe pensão militar instituída pelo sr. Severino Prachedes Ferreira, está inserida no Cadastro Único para Programas Sociais; 1.7.3. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da repartição das quotas da pensão instituída pelo militar Josenaldo Guedes Sales Furtado, à luz do disposto no art. 31 da Medida Provisória 2.215-10/2001.